Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702091-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDISSON MOREIRA FARIA AGRAVADO: OSMAR DA SILVA SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois a decisão agravada limitou-se a determinar a comprovação da hipossuficiência alegada. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator